Tribunal: TJDFT
Processo: 0724035-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. VALORES ENCONTRADOS EM CONTA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora ofertada pela sociedade de advogados ora agravante.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, iniciado em janeiro/2020, visando o pagamento de dívida oriunda de locação de imóvel. O débito somava até 16/12/2020 o valor de R$213.574,84. 2.1. A consulta Sisbajud resultou no bloqueio de R$12.965,43 encontrados em conta de titularidade da sociedade de advogados.
3. Nesta sede, a recorrente alega, em síntese, que o valor bloqueado se trata de honorários advocatícios contratuais, consequentemente verba de natureza alimentar, impenhorável, e destinados à subsistência do próprio negócio, dos sócios e de suas famílias. Pede o provimento do recurso, “para declarar ser os valores bloqueados da Sociedade de Advogados verbas alimentares impenhoráveis, liberando-se os valores em prol da sociedade nos termos dos art. 85, §14 e §15 e art. 833, inciso IV, todos do Código de Processo Cível”. Requer, subsidiariamente, que “seja limitado o valor penhorado a 30% do valor recebível descrito na nota fiscal, liberando-se o saldo em prol da sociedade, tendo em vista a natureza de verba alimentar dos valores recebíveis pela sociedade de advogados”.
4. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo §14 do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Em que pese o caráter alimentar da verba em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual da remuneração dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 5.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
6. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 6.1. A regra da impenhorabilidade de remuneração (o que inclui os honorários pagos em favor da sociedade de advogados) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
7. Na hipótese, foi penhorado todo o numerário encontrado na conta corrente da agravante mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$12.965,43, recebido a título de honorários advocatícios contratuais. 7.1. Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, deve ser mantida a penhora de apenas 30% da verba alimentar bloqueada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna dos devedores e de suas famílias e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
8. Recurso parcialmente provido para determinar o desbloqueio de 70% do valor constrito via Sisbajud.